Tribunal: TJES
Processo: 0001370-28.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001370-28.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO JESUS SILVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO JESUS SILVEIRA

em face da Sentença de fls. 153/156 proferida pelo M.M Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que o condenou pela prática do crime dos art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, aplicando a pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 668 (seiscentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, às fls. 167/177, requer sua absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões ministeriais às fls. 187/189 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3143197).

Eis o relatório. À
revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

962

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por TIAGO JESUS SILVEIRA

em face da Sentença de fls.
153/156
proferida pelo M.M Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Piúma
/ES
, que o condenou pela prática do crime dos art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, aplicando a pena definitiva de
6
(
seis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e
6
68
(
seiscentos
e sessenta e oito
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa alega em suas razões de fls. 167/177, a insuficiência de provas quanto à autoria delitivas, sustentando que as drogas apreendidas na residência não eram da propriedade do réu, a qual era frequentada por diversas pessoas. Assim, apenas a pequena quantidade de drogas apreendido em seu poder eram suas, mas destinadas ao consumo pessoal.

Após detida análise dos autos, não há como acolher o pleito absolutório, fundado na ausência de provas.

Narra a denúncia, in verbis:

“
(...) Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 16h57min, na Rua Luiz Mouzer Muniz, s/nº (rua dos Correios), Bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado Tiago de Jesus Silveira, de forma livre e consciente, portava, no bolso da bermuda, com intuito de venda, 06 (seis) papelotes de substância similar à cocaína, além da quantia de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em notas trocadas, típicas da comercialização de entorpecentes, bem como guardava em sua residência 142 (cento e quarenta e duas) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha, 01 (um) rolo de insufilm, 02 (duas) giletes, além da quantia de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares, dentre outros objetos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). Deflui dos autos que policiais militares em patrulhamento avistaram o denunciado em via publica, em atitude suspeita, o qual manifestou nervosismo na condução de uma motocicleta, tendo sido abordado pelos militares que, ao realizarem busca pessoal, lograram êxito em apreender em poder do acusado 06 (seis) papelotes de cocaína, além da quantia de R$263,00 (duzentos e sessenta e três reais). Extrai-se dos autos que, logo após a detenção do denunciado, o mesmo revelou aos policiais militares que a droga apreendida era de sua propriedade em associação com a pessoa de Thiago Coladelo, vulgo 'Chuck', para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade, bem como afirmou que em se imóvel havia mais quantidade de entorpecente. Em seguida, foram até o imóvel do acusado, onde haviam duas jovens no interior do local, Maria Eduarda Fonseca Machado e Jaqueline Dias do Nascimento, sendo a última genitora de um filho com o nacional 'Chuck'. Realizadas buscas, logrou-se êxito em apreender 142 (cento e quarenta e duas) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, 01 (um) rolo de insufilm, 02 (duas) giletes, além da quantia de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares, dentre outros objetos (...)”.

Ora, a
materialidade do delito restou consubstanciada, em especial,
pelo

auto de apreensão
de
fls. 28/29;
contrato de locação residencial
de
fls. 39/41;
objetos encaminhados

à fl. 69 e verso;
e

laudo toxicológico definitivo
de
fls. 109/112.

A respeito da autoria delitiva,
os policiais militares que participaram da prisão, tanto em juízo, quanto na esfera policial, declararam que apreenderam 06 (seis) papelotes de cocaína em poder do réu, quando o abordaram, bem como, ao se deslocarem para a residência do réu e ser franqueada a entrada por duas moças que residiam no local, encontraram dentro do guarda-roupas que fica no quarto do réu
142 (cento e quarenta e duas) pedras de crack, 59 (cinquenta e nove) buchas de maconha,
além de outros objetos utilizados para embalar drogas, além de quantia em dinheiro.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Em sentido diverso, o réu, em seu interrogatório, confessou que as drogas encontradas em seu poder eram de sua propriedade, mas seriam para consumo pessoal, porém, negou a propriedade das demais drogas e objetos apreendidos que teria sido lhe atribuídos, justificando que teriam sido “plantadas” pelos policiais.

Entretanto, a versão do réu encontra-se isolada no contexto probatório.

Inclusive, as testemunhas Jaqueline Dias Nascimento e Maria Eduarda, apesar de terem afirmado que nunca presenciaram o réu portando ou preparando drogas na residência, não apresentaram qualquer versão que pudesse indicar que os policiais militares pudessem ter plantado a droga no local ou que não tivessem a encontrado no interior do quarto do réu.

Além disso, n
a esfera policial o réu confessou a propriedade de toda droga “
QUE PERGUNTADO SE VENDE ENTORPECENTE, DESEJA INFORMAR NESTE MOMENTO DO INTERROGATÓRIO QUE É TUDO SEU E QUE VENDE ENTORPECENTES SEM A
PARTICIPAÇAO DE NINGUEM. QUE NAO QUER ACRESCENTAR MAIS NADA”

(fls. 23/24).

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu quanto a
transportar e guardar
substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado art. 28 da Lei nº 11343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Ad argumentandum tantum,
ainda que
a quantidade da droga apreendida
fosse
pequena,
o que não restou demonstrado
in casu,
tal fato,
por si só, não seria suficiente para a desclassificação. Isso porque, o fato do réu também ser consumidor da droga não afasta a tipificação do ilícito, em especial diante das provas anteriormente apontada quanto à mercância.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IMP
ROVIDO.

1.

D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes quanto à traficância, não restam dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a
guarda e transporte
de substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa. Isso porque, nos termos do §2º, do mencionado art. 28 da Lei nº 11343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.